Tribunal: TJSP
Processo: 1017052-07.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Ação de cobrança – pretensão fundada em "contrato de desconto de títulos" – ausência dos originais dos títulos que o requerente alega não terem sido adimplidos – a prova escrita do débito requer, além do contrato de desconto de título ou borderô de desconto, com assinatura do devedor, os respectivos títulos, no original, eventualmente descontados e que não foram quitados – borderôs

Ementa:
*Ação de cobrança – pretensão fundada em "contrato de desconto de títulos" – ausência dos originais dos títulos que o requerente alega não terem sido adimplidos – a prova escrita do débito requer, além do contrato de desconto de título ou borderô de desconto, com assinatura do devedor, os respectivos títulos, no original, eventualmente descontados e que não foram quitados – borderôs eletrônicos que, sem a assinatura digital dos requeridos, é documento elaborado de forma unilateral – demanda extinta nos termos do art. 485, IV, do CPC/15 – ausência de documento essencial – sentença terminativa mantida – recurso improvido.*